Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-76.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ART. 1.358-A CC. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. RESP. 1.280.871/SP. TEMA 882. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela ré com o objetivo de sanar omissões e contradições no julgado e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O acórdão é claro ao mencionar que, a Lei n. 13.465/17 acrescentou o artigo 1.358-A ao CC, criando a figura do “condomínio de lotes”, justamente para regular hipóteses como a dos autos, haja vista que se trata de terrenos, com partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. 3.1. O julgado afirma ainda que não resta dúvida de que são devidas as taxas vencidas a partir do início da sua vigência, independentemente de associação, uma vez que cabia à ré a prova do pagamento, conforme previsão do art. 373, II, CPC. 3.2. Cabe ressaltar que o acórdão deixou claro o seguinte: “(...) 5.2. A tese firmada no julgamento do Resp. 1.280.871/SP (Tema 882) não se aplica ao caso dos autos. Isto porque tal julgamento versou sobre circunstância fática diversa ao presente feito, sendo inaplicável aos condomínios irregulares do Distrito Federal. Naqueles autos, discutiu-se acerca de morador de bairro aberto, diferente do condomínio autor, originado de parcelamento desautorizado com acesso restrito aos seus moradores e visitantes. 5.3. Portanto, fica demonstrada a existência de distinção (distinguishing) no presente caso em julgamento, afastando-se a aplicação do disposto no art. 489, § 1o, VI, CPC”. (ID 20427326 - Pág. 2).
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
5. Embargos rejeitados.